Tribunal: TJES
Processo: 5006864-59.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006864-59.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: IVANILDE CORREA DE MORAIS LOUZADA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5006864-59.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:

IVANILDE CORREA DE MORAIS LOUZADA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM ERRO SOBRE A INCIDÊNCIA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO É CLARO AO DETERMINAR QUE AS CUSTAS E HONORÁRIOS INCIDIRÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO EM LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)